Tribunal: TJES
Processo: 0003422-18.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-18.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CASSIMIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo o pleito de absolvição rejeitado em razão das provas demonstrarem que
“
o réu tinha a posse lícita dos valores em razão de sua atuação como advogado da vítima no processo judicial, mas deixou de repassar a quantia recebida através do acordo e que cabia à vítima, sem trazer qualquer elemento capaz de justificar a apropriação dos valores, agindo, assim com o dolo necessário à caracterização do crime do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal”,
não havendo qualquer omissão no julgado.

3. Também não há no recurso de apelação qualquer pedido de assistência judiciária gratuita, o que caracteriza inovação recursal. Ademais, é certo o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

4. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CASSIMIRO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto aos argumentos e prova que demonstram que aplicação de golpe pela vítima no acusado. Por fim, requer a assistência judiciária gratuita e prequestiona a matéria suscitada (id. 7534983).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7639988).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CASSIMIRO
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto aos argumentos e prova que demonstram que houve aplicação de golpe pela vítima no acusado. Por fim, requer a assistência judiciária gratuita e prequestiona a matéria suscitada (id. 7534983).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7639988).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Ora, todas as matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo o pleito de absolvição rejeitado em razão das provas demonstrarem que
“
o réu tinha a posse lícita dos valores em razão de sua atuação como advogado da vítima no processo judicial, mas deixou de repassar a quantia recebida através do acordo e que cabia à vítima, sem trazer qualquer elemento capaz de justificar a apropriação dos valores, agindo, assim com o dolo necessário à caracterização do crime do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal”,
não havendo qualquer omissão no julgado.

Também não há no recurso de apelação qualquer pedido de assistência judiciária gratuita, o que caracteriza inovação recursal. Ademais, é certo que o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.